Tribunal: TJSP
Processo: 1065336-61.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material na fixação de honorários recursais- Verba que já havia sido fixada no patamar legal máximo- Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065336-61.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARILUIZA SOUZA ROZENBOJM, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065336-61.2019.8.26.0100/50000
2
Emb. de Declaração
1065336-61.2019.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Mariluiza Souza Rozenbojm
Embargado:
Bradesco Saúde S.A.
Embargos de declaração
Erro material na fixação de
honorários recursais- Verba que já havia sido fixada no
patamar legal máximo- Embargos acolhidos.
VOTO No 28489
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de obrigação de fazer.
Alega a embargante que o acórdão é contraditório, pois
majorou os honorários em grau de recurso quando o percentual já havia sido
fixado no máximo legal pela sentença. Pugna pelo acolhimento dos embargos
com caráter modificativo.
Contrarrazões a fls. 6-9.
É o relatório.
De fato, o acórdão teve erro material na fixação dos
honorários recursais.
Isso porque a r. sentença havia fixado os honorários
advocatícios devidos pela ré, embargada, em 20% do valor da condenação (fls.
220), ou seja, no patamar máximo permitido pelo artigo 85, §2o do CPC, havendo
claro erro material do acórdão ao majorar os honorários para 15% do valor
atualizado da causa, mormente em se considerando que não houve pedido
recursal para alteração da base de cálculo ou percentual dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065336-61.2019.8.26.0100/50000
3
Assim, fica retificado o dispositivo do acórdão (fls. 275),
para que se suprima o trecho “majorados, por consequência, os honorários
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.”
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, nos
termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator